Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709459-89.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PEREIRA GOMES, BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52025239) interposto por RICARDO GOMES e BLENA CAROLINE FELIX DE SOUSA contra sentença (ID 52025232) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Os autores foram condenados ao pagamento das custas finais, nos termos do art. 90 do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios. Inconformados, os apelantes alegam, em síntese, que o cenário de cancelamento da distribuição pelo consequente indeferimento da inicial, em razão do não pagamento tempestivo das custas iniciais, leva à aplicação subsidiária do art. 290 do CPC. Afirmam que não há que se falar em recolhimento de custas finais, tendo em vista o cancelamento da distribuição da ação. Sustentam que é incabível condenação ao pagamento das custas processuais em hipóteses de indeferimento da petição inicial, visto que não ocorreu a citação. Colacionam jurisprudência que entendem favorável à sua tese. Requerem a reforma da sentença para desincumbir os recorrentes das custas finais. O apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 52025250. É o relato do essencial. De início, anote-se que, nos termos da certidão de ID 52025250, a sentença registrada no dia 7/6/2023 (ID 52025232) foi publicada no dia 14/6/2023 via publicação no DJE/intimação pelo sistema PJE. Nos termos do artigo 60, caput, do Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, com redação alterada pelo Provimento 20, de 16 de outubro de 2017 deste egrégio Tribunal: "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação." Diante da informação registrada na referida certidão, verifica-se que o prazo recursal começou a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do édito, ou seja, em 15/6/2023, findando em 5/7/2023. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso, que ocorreu apenas em 27/7/2023. Ademais, quando da interposição do recurso, a referida sentença já havia transitado em julgado, consoante certidão de ID 52025235. Assim, a flagrante intempestividade impede o conhecimento do recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador